Tribunal: TJBA
Processo: 8046463-77.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046463-77.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPO-BA Advogado(s): 03 ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA COM CADA FLAGRANTEADO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO RELACIONADA À ANÁLISE DA PROVA. MATÉRIA NITIDAMENTE DE MÉRITO, QUE DEMANDA NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA ESTA NÃO ADMISSÍVEL NA VIA ESTREITA DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELOS TRIBUNAIS NACIONAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, QUE COMPROMETERIA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E A PRÓPRIA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. PLEITO PREJUDICADO. DOCUMENTO (AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR) JÁ ACOSTADO AOS FÓLIOS. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO QUANTO ESTABELECIDO NO ART. 50, §1º, DA lei Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. DECISUM VERGASTADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA, ANTE A NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (DEZ “TROUXAS” DE “MACONHA” E QUARENTA E NOVE DE “COCAÍNA”), A REITERAÇÃO DELITIVA, E TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA (ART. 310, INCISO III, DO CPP). IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ALEGADAMENTE FAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8046463-77.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública, em favor dos Pacientes MARCOS PAULO SANTOS FERREIRA, BRUNO LIMA DA COSTA, ISMAEL SILVA SANTOS e MELQUISEDEQUE SANTOS LIMA e, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahiam em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, na parte conhecida, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR